Tribunal: TJBA
Processo: 8005802-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005802-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON DIEGO GAMA REIS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SANTA ROSA OLIVEIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INACOLHIDA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ADVOGADO QUE ATUOU EM CAUSA PRÓPRIA E FOI REGULARMENTE INTIMADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A VALIDADE DO PROCESSO À INTIMAÇÃO DE ADVOGADO QUE NÃO SOLICITOU HABILITAÇÃO EXCLUSIVA, QUANDO A PRÓPRIA PARTE ATUOU ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA E FOI REGULARMENTE INTIMADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AGRAVADO NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA NAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

2.

Alegações do agravante: (i) nulidade por ausência de intimação do advogado constituído; (ii) necessidade de refazimento dos cálculos homologados.

3.

Pedido de justiça gratuita, efeito suspensivo, anulação da decisão, habilitação de patrono, análise da ilegitimidade da parte agravada e correção dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de intimação do advogado constituído; e (ii) estabelecer se é cabível o refazimento dos cálculos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Pedido de justiça gratuita já analisado e deferido em decisão anterior; efeito suspensivo não conhecido.

2.

Inexistência de nulidade por ausência de intimação: executado, advogado, atuou em causa própria sem requerer intimação exclusiva de outro patrono; aplicação da vedação à nulidade de algibeira e ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

3.

Cálculos: ausência de memória discriminada inviabiliza o acolhimento da impugnação; ônus do executado de apresentar planilha alternativa conforme art. 917, §3º, do CPC.

4.

Jurisprudência do STJ e TJSP afasta alegações genéricas de nulidade e erro de cálculo sem comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A alegação de nulidade por ausência de intimação de advogado exige prévio requerimento de intimação exclusiva nos autos.

2.

A atuação do executado como advogado em causa própria afasta a nulidade por ausência de intimação de terceiro patrono.

3.

A impugnação aos cálculos deve ser acompanhada de memória discriminada, sob pena de rejeição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005802-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANDERSON DIEGO GAMA REIS e como agravada ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .